Tribunal: STF
Processo: HC 266596
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 183.689/2025-STF, a defesa técnica reitera os argumentos veiculados na petição inicial e formula pedido de reconsideração da decisão por mim proferida nestes autos, requerendo, ao fim:

[...] a LIBERDADE PROVISORIA e/ou a REVOGAÇÃO A PRISÃO PREVENTIVA (com ou sem medida cautelar), expedindo-se o competente alvará de soltura, para o fim de mediante compromisso, responder o Paciente ao processo em liberdade, por ser medida de lídima e cristalina J U S T I Ç A !!!
Ainda, em tese subsidiária, a concessão de prisão domiciliar, que como se observa nos documentos juntados, o Paciente é portador de Fibrilação atrial; Dislipidemia; e Dispepsia, fazendo uso contínuo de medicação, tendo, infelizmente, 02 mortes de familiares com a mesma enfermidade (doc. 9).

É o relatório. Decido.

Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, justamente porque o Magistrado de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do paciente, utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, ante o modus operandi utilizado pelo grupo criminoso para a prática de crimes diversos.

Entendi, ainda, que a atualidade de necessidade da custódia não se verifica a partir do tempo transcorrido entre a data dos fatos imputado na denúncia e a data em que fora determinada a prisão, como acredita a defesa. Mas, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a organização criminosa continuar com a sua atuação.

No que se refere ao estado de saúde do paciente, compete ao juízo de primeiro grau, que detém melhores condições de aferição da situação fática, avaliar a efetiva necessidade de concessão da prisão domiciliar, mediante a realização de perícia médica atual e idônea, capaz de demonstrar eventual incompatibilidade do quadro clínico com o cumprimento da custódia em estabelecimento prisional, tudo após a prévia oitiva do Ministério Público.

Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator